Tribunal: TJMT
Processo: 1018025-79.2024.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018025-79.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DORANE CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 15.073.992/0001-54 (RECORRENTE), MAISA AUGUSTA VALENTE - CPF: 064.741.721-93 (ADVOGADO), FRANCILENE FERREIRA GOMES - CPF: 386.990.282-53 (RECORRIDO), YURY FABIANI BEZERRA - CPF: 737.201.511-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. R
ECURSO INOMINADO.
IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA.
N
ECESSIDADE DE
PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA.
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO
.
E
XTINÇÃO DO PROC
ESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. R
ECURSO P
REJUDICADO
.

I. CASO EM EXAME

Reclamação ajuizada
visando
declarar a inexistência de débito e obter indenização por danos morais, sob a alegação de que as assinaturas em documentos de dívida seriam falsas ou de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o Juizado Especial Cível possui competência para processar e julgar demanda que exige a produção de prova pericial grafotécnica para aferir a autenticidade de assinatura impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar
somente
causas de menor complexidade, aferida
s
pelo objeto da prova e não pelo direito material, conforme Enunciado 54 do FONAJE e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A necessidade de produção de prova pericial complexa afasta a competência do Juizado Especial, sendo este o caso quando há impugnação expressa da autenticidade de assinatura em documentos, exigindo-se perícia grafotécnica para sua aferição.

Em conformidade com o Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de impugnação da autenticidade da assinatura constante em

contrato, o ônus de provar sua autenticidade recai sobre a instituição financeira ou prestador de serviços.

A Súmula 51 da Turma Recursal estabelece que, havendo impugnação específica da assinatura, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova, o que não se verificou nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso p
rejudica
do.
Incompetência reconhecida de ofício.

Tese de julgamento:
1
. A impugnação expressa da autenticidade de assinatura em documentos que fundamentam a cobrança de débito exige a produção de prova pericial grafotécnica para sua aferição. 2. A necessidade de prova pericial grafotécnica complexa afasta a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95,
arts
. 3o, 51, II, e 55; CPC/2015,
arts
. 6o, 368 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 30170/SC, Rel. Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 05.10.2010; STJ,
REsp
n. 1.846.649/MA (Tema 1061), Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 24.11.2021; N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL,
Valdeci
Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 22.11.2024; N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, Aristeu Dias Batista
Vilella
, Terceira Turma Recursal, j. 11.11.2024; FONAJE, Enunciado 54; Turma Recursal, Súmula 51.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1018025-79.2024.8.11.0015

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP

Recorrente
:
DORANE CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA.

Recorrido
: FRANCILENE FERREIRA GOMES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

FRANCILENE FERREIRA GOMES ajuizou reclamação em face de
DORANE CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA
. Noticiou que: a) laborou na empresa r
eclamada

nos anos
2010
e
2011, realizando uma compra de menos de R$ 200,00 que seria abatida em acerto trabalhista; b) mais de 10 anos depois, em maio de 2024, ao retornar à loja para novas compras, foi barrada sob suposta dívida de mais de R$ 3.000,00; c) foi negada a venda na modalidade crediário, sendo autorizada apenas venda à vista; d) o gerente da loja não apresentou notas ou comprovantes da dívida; e) as assinaturas nas notas apresentadas pela
parte
re
clama
da são falsas ou de terceiros, conforme Boletim de Ocorrência no 2024.304285. Requereu: a) a declaração de inexistência de qualquer débito com a
parte
re
clama
da; b) a condenação da
parte
re
clama
da ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) as assinaturas nas notas fiscais apresentadas pela
parte reclamada

não possuem similaridade com a assinatura da
parte
re
clama
nte, em comparação
com os documentos da exordial; b
) a assinatura em nome de "JOICE PAUNUCCIO" e notas sem assinatura, além de assinaturas divergent
es, confirmam a incongruência; c
) a cobrança indevida de valores sem origem
idônea,
constrangeu profundamente a parte
reclamante
, configurando dano
moral; d
) a mera cobrança, por si só, não seria suficiente para causar dano moral se não houvesse outras consequências, mas a situação gerou humilhação e sensação de injustiça. A
o final,
declarou inexistente o débito cobrado pela
parte
re
clama
da
, bem como a
condenou ao pagamento de
indenização por
danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Fo
ram
oposto
s

Embargos de Declaração
em face da sentenç
a
, argumentando contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença quanto aos danos morais. Os embargos foram rejeitados pelo juízo
, que entendeu não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada
. Sustentou que: a)
a sentença é nula por cerceamento de defesa, pois não foi oportunizada manifestação sobre a alegação de falsificação de assinatura e documento novo (boletim de ocorrência), nem a produção de prova pericial grafotécnica e prova oral; b) a comparação de assinaturas feita na sentença é insuficiente
por comparar
a assinatura completa da
parte
rec
lamante
com apenas o primeiro nome nos comprovantes; c) a sentença padece de contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo quanto à existência de danos morais, o que a torna nula; d) não houve cobrança indevida, mas sim a utilização de informações internas para análise de crédito, e a empresa não é obrigada a fornecer crediário; e) a mera cobrança não enseja dano moral, pois não houve negativação do nome da
parte

reclamante
nem desembolso de valores
. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença por cerceamento de
defesa; b)
caso superada
a preliminar, reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

As
contrarrazões

não
foram apresentadas
, embora
a parte reclamante tenha sido
intimada (ID 301292446
/PJe2
)
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que se
deve

considerar
o objeto da prova e não o direito material discutido:

ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

A mesma
exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...)
3
. O art. 3o da Lei 9.099/95 adota dois critérios
distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida)
– para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3o, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

No mesmo
sentido,

é
a jurisprudência da Turma Recursal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME(
...) A
complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material discutido, conforme expressamente disposto no Enunciado 54 do FONAJE. A perícia fonética é de natureza técnica e complexa, sendo incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais, conforme disposto no art. 35 da Lei no 9.099/95. A necessidade de prova pericial fonética para aferir a autenticidade ou autoria das falas no áudio apresentado pela parte recorrida demonstra a incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito. O precedente colacionado reforça o entendimento de que, diante da impugnação da autenticidade de áudios ou provas
técnicas de alta complexidade, a competência do Juizado Especial é afastada. (...)(N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO REALIZADO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...)
5
. Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, os Juizados Especiais são
competentes apenas para causas de menor complexidade, sendo vedada a realização de prova pericial, o
que impossibilita a análise adequada do caso. 6. A complexidade da demanda é aferida pelo objeto da prova, não pelo direito material, conforme o Enunciado 54 do FONAJE, justificando a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito. (...) (N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024)

Assim, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial complexa.

Destaca-se ainda que
em caso de expressa impugnação
da assinatura posta em contrato
pelo consumidor é necessária a produção de prova técnica e o ônus pertence ao prestador dos serviços.

Neste sentido é o entendimento firmado em Recurso Repetitivo pelo STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1
. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 368 e 429, II)." (...)(Recurso Repetitivo. Tema 1061. STJ
REsp
n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021,
DJe
de 9/12/2021.).

Em análise dos autos, diante da expressa impugnação
da
assinatura posta no
s
documento
s
juntado
s

(
ID
301292429
/PJe2
)
, será necessária prova pericial grafotécnica para apurar se a referida rubrica foi efetivamente confeccionada pela parte reclamante.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

SÚMULA 51: “O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova.”

Assim, por ser necessária a produção de prova pericial, trata-se de matéria complexa e

este juízo é incompetente para processar e julgar
a presente
demanda.

Dispositivo

Posto isso,
reconheço
de ofício a incompetência do juízo e
julgo
extinta
a ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei no 9.099/95.
Por consequência,
julgo
prejudicad
o
o recurso interposto pela parte reclamada.

Estando o recurso prejudicado sem culpa da parte recorrente,
deixo
de condená-la em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025